Tribunal: STF
Processo: ARE 1443229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, 8 20, INCISOS 1 E II, E NO ART. 180, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. INALBERGAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS NOS AUTOS. PEDIDOS DE REDIMENSIONAMENTO DA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DE AMBOS OS APELANTES, EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E DA CONSUNÇÃO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DE OFÍCIO, absolve-se Uanderson Oliveira Santos e Cleison Silva França do delito previsto no art. 180 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em razão do princípio da consunção, mantendo-se a condenação de ambos pela prática do delito previsto no art. 157, parágrafo 2º, I e II, do CP, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-pena, no valor unitário mínimo, mantendo-se todos os demais termos da sentença condenatória I- Cuida-se de apelos interpostos por Uanderson de Oliveira Santo e Cleison Silva França em face da sentença que os condenou pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, e no art. 180, caput, combinado com o art. 69, todos do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo a ambos o direito de recorrer em liberdade. II- Extrai-se da exordial acusatória que “no dia 09 de fevereiro de 2018, aproximadamente às 16:00h, na Av. Afrânio Peixoto, Fazenda Couto 1, Paripe, os denunciados, mediante acordo prévio de vontades, subtraíram para si, através de grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, o aparelho celular Moto-G3 da vítima Emerson Conceição Bispo. Ainda sobre a conduta criminosa, o denunciado Cleison Silva França conduzia o veículo Fiat/Pálio, cor prata, com placa clonada p.p OKN-5306, na companhia do denunciado Uanderson de Oliveira Lima. Este, ao chegar no local supracitado, desceu do veículo e anunciou o assalto, utilizando sua arma de fogo. Neste momento, o denunciado Cleison Silva França subtraiu o celular da vítima. Ato contínuo, os denunciados fugiram. Polícias militares, que estavam realizando ronda na região, sabendo que indivíduos haviam realizado assalto utilizando veículo com as mesmas características do automóvel dos denunciados, após os avistarem, perceberam que estes ficaram nervosos; sendo assim, resolveram abordá-los. Ato contínuo, os policiais militares solicitaram a documentação do veículo, e perceberam que a placa registrada no documento apresentado não condizia com placa que estava no veículo. Destarte, realizaram revista no referido automóvel, constatando a presença de um revólver calibre 38, totalmente municiado, com seis munições intactas, que foi utilizado para o supracitado assalto, o celular roubado da vítima supramencionada, bem como diversos outros pertences constantes no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 09. Foi constatado, pelos policiais militares, que o veículo possuía restrição de roubo, conforme Boletim de Ocorrência no 1278/2018, datado em 01 de fevereiro de 2018; e que os denunciados estavam na posse do referido automóvel, que presumiam ser objeto de crime, por terem adquirido sabendo que a placa era clonada. A placa verdadeira é OUQ-6510. A proprietária do veículo, a vítima Cássia Cristine do Nascimento Santos, teve seu bem restituído. A vítima Emerson Conceição Bispo reconheceu, sem qualquer dúvida, os denunciados como autores do roubo de seu aparelho celular. A vítima Cássia Cristiane do Nascimento Santos, contrariamente, não reconheceu os denunciados como os autores do seu veículo” (sic- fls. 1/5).



    III- Irresignados, Uanderson de Oliveira Santo e Cleison Silva França interpuseram Recurso de Apelação, requerendo, em suas razões (fls. 21/34 dos autos físicos — Uanderson e 41/54- -Cleison), em suma, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da basilar no mínimo legal.



    IV- Relativamente ao pedido de absolvição do crime de roubo majorado, não merece acolhimento a postulação deduzida pela defesa. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/40), auto de exibição e apreensão (fl. 17), laudo de exame pericial na arma apreendida (fls. 262/266), as confissões extrajudiciais dos acusados e os depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas.



    V- O laudo pericial de fls. 265/266 atesta a aptidão da arma apreendida (revólver de calibre .38), constando, ainda que ela se encontrava municiada com 6 cartuchos de arma de fogo. Na fase extrajudicial, CLEILSON SILVA FRANÇA aduziu que "no dia 09.02.2018 o INTERROGADO convidou o seu amigo UANDERSON para praticar assalto na posse do Fiat/Pálio de placa policial OUQ 6510 para salientar que a placa estava clonada para OKN 5306; Que seu amigo UANDERSON estava portando um revólver calibre 38 totalmente municiada e praticaram assalto no bairro de Paripe, assaltando várias vítimas de uma vez só no ponto de ônibus, tomando os seus aparelhos celulares, várias carteiras de cigarro e relógios. Que o INTERROGADO não possui habilitação, e estava ainda vários parafusos expostos na perna esquerda, pois estava convalescendo com uma fratura na perna esquerda; Que o INTERROGADO estava conduzindo o veículo, enquanto UANDERSON saltava e com um revólver em punho assaltava as vítimas; Que o INTERROGADO conhece aproximadamente dois meses, mas tanto o INTERROGADO quanto UANDERSON moram no mesmo bairro; Que o INTERROGADO não tem conhecimento de quem praticou o primeiro assalto tomando o veículo do proprietário; PERG.: A quem pertence o revólver calibre 38 totalmente municiada com seis munições intactas? RESP.: Que o revólver calibre 38 pertence a UANDERSON" (fls. 18/19)” VI- Uanderson Santos, no interrogatório policial, também confessou a prática delitiva. Relatou que “no dia 09.02.2018 o INTERROGADO foi convidado pelo seu amigo CLEILSON para praticar assalto na posse do veículo Fiat/Pálio de placa policial UOQ 6510 para salientar que a placa estava clonada para OKN 5306; Que o INTERROGADO estava portando um revólver calibre 38 totalmente municiada e praticaram assalto no bairro de Paripe, assaltando várias vítimas de uma vez só no ponto de ônibus, tomando os seus aparelhos celulares, várias carteiras de cigarros e relógios; Que CLEILSON SILVA não possui habilitação e estava ainda com vários parafusos expostos na perna esquerda, pois estava convalescendo com uma fratura na perna esquerda; Que CLEILSON SILVA estava conduzindo o veículo, enquanto o INTERROGADO saltava do veículo e com o revólver em punho assaltava as vítimas; Que o INTERROGADO conhece CLEILSON aproximadamente dois meses e tanto o INTERROGADO quanto CLEILSON moram no mesmo bairro ou seja Mirante de Periperi, nesta Capital; Que o INTERROGADO não tem conhecimento de quem praticou o primeiro assalto tomando o veículo do proprietário, pois foi CLEILSON que tinha conseguido o veículo; PERG.: Há quem pertence o revólver calibre 38 totalmente municiada com seis munições intactas? RESP.: Que o revólver calibre 38 pertence ao INTERROGADO no qual comprou o revólver pelo valor de R$ 2.000,00 na Feira do Pau na Baixa dos Fiscal; Que o INTERROGADO já foi preso e processado por crime de prática de assalto e tráfico de drogas e que é usuário de maconha e quer comunicar a sua prisão a sua genitora Ednaildes de Oliveira Santos pelo telefone acima".



    VII- Em juízo (mídia audiovisual de fl. 09 dos autos físicos), tanto Uanderson quanto Cleilson negaram a prática delitiva. Todavia, a despeito dos louváveis argumentos defensivos, a pretendida absolvição do roubo não merece prosperar. De logo, importa ressaltar que Uanderson e Cleilson admitem, mesmo em juízo, que estavam a bordo do veículo Pálio (fruto de roubo) apontado pela vítima E. C. B. Os réus admitem, também, que foram abordados pelos policiais e que foram conduzidos à delegacia.



    VIII- Entretanto, os réus alegam que não praticaram roubo algum, tampouco que estavam com uma arma de fogo. Ocorre que essa versão é frágil deveras, pois uma arma de fogo foi apreendida e periciada; a vítima reconheceu ambos os acusados e os policiais foram firmes e harmônicos em dizer que o artefato estava a bordo do veículo. Não há nada nos autos que faça presumir a deliberada intenção de os policiais e a vítima incriminarem falsamente os réus. Ressalte-se, também, que os réus, eles próprios, confessaram na delegacia a prática delitiva.



    IX- Se isso não bastasse, há inúmeros pontos de convergência que robustecem a tese acusatória. A vítima disse que 3 pessoas praticaram o assalto contra ela. Cleilson, em juízo, relatou que estavam no veículo 3 pessoas, quais sejam, o próprio Cleilson, Uanderson e um terceiro (que o réu alcunhou de “menor”). O só fato de terem sido presos apenas dois réus em nada fragiliza a tese acusatória. De igual modo, o fato de Cássia Cristine (que é a proprietária do veículo que Uanderson e Cleilson estavam conduzindo quando do roubo em análise) não ter reconhecido os acusados também em nada favorece o presente pleito absolutório, pois o processo apura o roubo praticado contra a vítima E. C. B, que foi firme em reconhecer ambos os acusados como autores do delito.



    X- Assim, é de se concluir que a condenação pelo crime de roubo contra E. C. B nao merece reformas, pois o acervo probatório encartado no processo comprova, à exaustão, o quanto narrado pelo Ministério Público no particular.



    XI- Todavia, em relação ao delito de receptação, a situação deve ser analisada cum grano salis. Não há dúvidas, efetivamente, que os acusados estavam conduzindo um veículo Fiat/Pálio roubado, o que, à luz da concretude dos fatos, se amoldaria ao tipo penal inserto no art. 180 do CP. Ocorre que a denúncia, em momento algum, narra que os acusados adquiriram, receberam, transportaram, conduziram ou ocultaram o referido veículo em outro contexto que não o do roubo contra a vítima E. C. B.



    XII- Dito de outro modo, a denúncia não narra -e a instrução processual não revela- que Uanderson e Cleison utilizaram o veículo roubado em outras ocasiões. À míngua desses elementos, o que se pode defluir da instrução é o nexo de dependência e de subordinação entre a conduta da receptação e a conduta do roubo praticado contra E. C. B, tendo ambos os delitos sido praticados em um mesmo contexto fático, pelo que de rigor a incidência do princípio da consunção.



    XIII- Situação diversa seria se o Ministério Público comprovasse que a receptação do veículo ocorreu em momento distinto e com desígnios autônomos (e.g, se os agentes fossem vistos com o carro em dias anteriores ao roubo, ou se houvesse provas do dia da aquisição do veículo, etc.), o que inviabilizaria a incidência do princípio da consunção. Mas não foi isso que ocorreu no caso em análise.



    XIV- Milita em favor da defesa, ainda, o fato de que Cássia Santos disse que seu veículo foi roubado em 01/02/2018, ou seja, quase uma semana antes do roubo contra E. C. B (ocorrido em 09/02/2018 -fl. 01). Esse pequeno lapso temporal entre os marcos fragilizam a tese (que a acusação sequer aventou, ressalte-se) de que os acusados receptaram o veículo para fins outros que não o roubo em tratativa. Em relação a Uanderson a consunção é ainda mais evidente, pois os autos revelaram que Cleison adquiriu o veículo roubado (não se sabe quando, não se sabe exatamente para quais fins), tendo Uanderson Santos ingressado a bordo somente no dia dos fatos, o que evidencia que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático.



    XV- Em assim sendo, em atenção ao princípio da correlação e ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição de ambos os acusados em relação ao delito previsto no art. 180 do CP é medida que se impõe.



    XVI- Dito isso, passa-se à dosimetria das penas, à luz do novo quadro condenatório. Em relação ao crime de roubo majorado, as basilares de ambos os acusados foram fixadas em patamar ligeiramente superior ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.



    XVII- O pleito defensivo de redimensionamento para o mínimo não merece albergamento, pois a exasperação foi idônea. Com efeito, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, S. Exa. aduziu que Uanderson e Cleilson se associaram “com o intuito evidente de assegurar êxito na empreitada criminosa e dificultar a resistência das vítimas, a bordo de um veículo com restrição de roubo, passou a praticar diversos assaltos, inclusive à vítima Emerson Conceição Bispo que se encontrava em um ponto de ônibus, subtraindo-lhe o aparelho celular.”. Da leitura da sentença, extrai-se que a magistrada utilizou a majorante do concurso de pessoas somente na primeira fase da dosimetria, elencando a remanescente (emprego de arma de fogo) na terceira fase, o que, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, não configura bis in idem.



    XVIII- De mais a mais, embora a referência da sentença à conduta social não mereça subsistir, fato é que a basilar não merece corrigendas, pois a conduta dos acusados foi concretamente mais grave, na medida em que eles utilizaram um carro roubado na prática delitiva. Embora tal circunstância não enseje a condenação por receptação (consoante alhures ressaltado, em razão da consunção), por certo pode fundamentar a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Desse modo, mantém-se as basilares em 05 (cinco) anos de reclusão.



    XVIII- Na segunda fase, a magistrada reconheceu, para ambos, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, incisos III, d, do Código Penal, diminuindo a pena em 6 (seis) meses. Considerando que os réus se retrataram em juízo, tendo confessado apenas na fase extrajudicial, o quantum de diminuição alçado na origem se revela adequado, em observância ao princípio da individualização da pena. Perceba-se que não há se falar em redução da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal, notadamente pelas razões já destacadas, que justificam a pena intermediária em 04 anos e 06 meses de reclusão.



    XIX- Na terceira etapa, a magistrada aumentou a pena em 1/3 (um terço), em virtude da majorante da utilização de arma de fogo, o que não merece reparos. Desse modo, a pena deve ser tornada definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.



    XX- O regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença foi o fechado, que deve ser mantido nesta instância, em virtude do quanto disposto no art. 33, parágrafo 3º, do CP. Para além de tudo o quanto salientado acima, há de se ressaltar que a arma apreendida se encontrava municiada com 6 cartuchos, o que demonstra a elevada censurabilidade concreta do caso em exame (que, não se olvide, foi praticado em concurso de pessoas e com utilização de um carro roubado).



    XXI- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos Apelos.



    XXII- APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DE OFÍCIO, absolve-se Uanderson Oliveira Santos e Cleison Silva França do delito previsto no art. 180 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em razão do princípio da consunção, mantendo-se a condenação de ambos pela prática do delito previsto no art. 157, parágrafo 2º, I e II, do CP, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-pena, no valor unitário mínimo, mantendo-se todos os demais termos da sentença condenatória.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente